Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-73.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500293-73.2019.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante MARCUS
VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500293-73.2019.8.26.0633
Apelante: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS MIRANDA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : BRUNO NASCIMENTO TROCCOLI
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONGAGUÁ
Voto no 22.204
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por fragilidade
probatória. Não cabimento. Autoria, materialidade e indicação de
traficância demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade.
Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.99/100), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.99/104 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo
33, “caput”, da Lei n° 11.343/06), pretendendo sua
absolvição por fragilidade probatória, e subsidiariamente, a atenuação das penas (fls.114/119). O recurso foi regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
3
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.123/126).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.142/149).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídias digitais disponibilizadas pelos links de
acesso constantes a fls.134.
A materialidade é indiscutível em
face
do:
1.
auto
de
exibição
e
apreensão
(fls.17/18), demonstrando se tratar de: a. 172
porções, contendo 180 gramas de cocaína; b. 153
porções, contendo 40,0 gramas de “crack”; c. 85
porções, contendo 168,0 gramas de maconha; 2. laudo
de exame químico-toxicológico (fls.88/91), atestador
da qualidade das drogas.
A autoria é inconteste.
Na fase administrativa (fls.12), o
Réu ficou silente. Em Juízo, admitiu a traficância,
esclarecendo que: 1. comercializava drogas havia
cerca de três meses em razão da dificuldade
financeira, após perder o emprego, assim como sua
mãe; 2. recebia R$ 30,00 a cada R$ 100,00 vendidos,
atuando das 08h às 20h; 3. pretendia voltar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
4
Salvador com sua mãe.
Os policiais militares Ednaldo e
José disseram que: 1. em patrulhamento, após o roubo
de uma bicicleta na orla da praia, entraram no
local; 2. visualizando os policiais, ele e outros
indivíduos fugiram, escondendo-se no matagal; 3.
localizado, ele portava uma mochila preta e vermelha
contendo 172 porções de cocaína, 153 porções de
“crack” e 85 porções de maconha, prontas e embaladas
para tráfico, e R$ 36,00 em notas miúdas; 4. ele
disse que viera da Bahia, sendo ali deixado por sua
mãe; 5. informou que traficava havia três meses,
recebendo R$ 600,00 por dia; 6. os entorpecentes
oriundos de Santos eram levados por uma jovem mulher
de manhã, em uma sacola de supermercado.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
5
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário ressaltar que os depoimentos
de policiais, quando em conformidade com as demais
provas dos autos, constituem elementos probatórios
idôneos a subsidiar o julgador na formação de seu
convencimento”.
A prática do crime de tráfico de
drogas
está
configurada,
consideradas
as
circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a
apreensão. Neste caso, fato certo é que o Réu foi
surpreendido por policiais militares, em rotineiro
cumprimento de suas atribuições, em um ponto de
tráfico, encontrando consigo porções de cocaína,
“crack” e maconha, embaladas e prontos para o
comércio, além de R$ 36,00 em notas trocadas. O fato
não
tem
nenhuma
complexidade,
tratando-se
infelizmente de apreensão corriqueira de traficante,
com certa quantidade de entorpecente, bem como algum
dinheiro trocado. E mais, tanto informalmente,
quanto em Juízo, o Réu admitiu a traficância. E
essas circunstâncias foram confirmadas judicialmente
pelas testemunhas.
Era mesmo caso de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
6
Quanto à sanção penal, nada há a
ser alterado.
A pena-base foi fixada em 1/8 (um
oitavo) acima do patamar mínimo em harmonia com os
termos do artigo 59 do Código Penal e assim sempre
deveria ser -, pois a qualidade e a quantidade das
substâncias devem ser consideradas, conforme os
termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06. O Réu
tinha, para servir ao tráfico, 172 porções, contendo
180 gramas de cocaína, 153 porções, contendo 40,0
gramas de “crack”, e 85 porções, contendo 168,0
gramas de maconha, não se desconhecendo seu poder
devastador, demonstrando que não se importa com as
consequências penais e sociais de sua nefasta
conduta, razão pela qual a sanção deveria ser na
medida para a repressão da conduta.
Em segunda etapa, em razão das
atenuantes da menoridade e da confissão, as penas
retornaram ao mínimo legal.
Não há que se falar em aplicação do
redutor especial, porque: 1. comprovadamente o Réu
integrava organização criminosa e fazia do crime sua
atividade remunerativa, pois foi flagrado com razoável quantidade de entorpecentes variados
(repetindo: 172 porções, contendo 180 gramas de
cocaína; 153 porções, contendo 40,0 gramas de
“crack”; e 85 porções, contendo 168,0 gramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
7
maconha), não sendo possível que alguém tivesse a
confiança de um traficante-chefe para portar e
vender o que tinha consigo, a não ser por sua íntima
relação com a ilícita conduta, situação já bem
destacada
por
esta
Corte
(Ap.
n°
0049725-63.2007.8.26.0405, rel. Des. Amado de Faria,
8a Câm., j. em 19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que ele
se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da cocaína
que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio, estão
vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se, portanto, que
o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do crime de tráfico
de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem frontalmente com um
dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador na aludida mercê, razão
pela qual é impossível a aplicação da causa especial de diminuição da pena”;
2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o
espírito da repressão penal mais severa que foi
introduzido com a Lei n° 11.343/06; 3. a quantidade
e a qualidade das drogas inviabilizam a concessão da
benesse (sem que isso implique em “bis in idem”,
porque a pena-base, posto que fixada acima do mínimo
legal,
já
retornou
ao
patamar
básico
pelas
atenuantes), como já se posicionaram: a. o Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Resp n° 1.428.895/MG,
rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 5a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
8
18.06.2014): “2. As circunstâncias concretas do delito, a natureza e a
quantidade do entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a
inviabilizar a aplicação da regra excepcional do art.33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, bem como o estabelecimento de regime diverso do fechado.
Precedentes”; b. o Supremo Tribunal Federal (HC n°
122.594-SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a T., j. em
23.09.2014): “3. A expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação,
denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa
da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
Embora aqui de impossível alteração
por infeliz ausência de recurso do Ministério
Público, o regime prisional para o início do
cumprimento da reprimenda deveria ser o fechado (e
não o semiaberto), seja por expressa previsão legal
no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela
gravidade e hediondez do crime.
Por derradeiro, não há que se falar
em
diminuição
ou
isenção,
pois
não
há
inconstitucionalidade da pena de multa, estabelecida
na Lei no 11.343/06, cuja quantidade guarda relação
com sua gravidade e com sua lucratividade, daí
porque a multa mínima prevista para o crime de
tráfico de drogas é elevada em virtude da extrema
potencialidade lesiva da conduta e dos altos lucros
ínsitos nesta atividade, sendo este, aliás, o
posicionamento
desta
Câmara
(Ap.
n°
0016972-70.2012.8.26.0278,
rel.
Des.
José
Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
9
Gavião de Almeida, j. em 17.08.2017):
“Quanto à pena de multa, a previsão
legislativa não afronta os princípios constitucionais, como
quer o réu.
Em relação à Lei no 6.368/76, a Lei no
11.343/06 trouxe inovações no quantum da pena privativa
da liberdade e pecuniária. A pena mínima cominada ao
delito de tráfico foi aumentada de 3 para 5 anos, enquanto
a pena pecuniária foi elevada de 50 a 360 dias-multa para
500 a 1.500 dias-multa. Essas inovações visam à atuação
mais severa do Poder Público em relação ao tráfico ilícito
de entorpecente e, tendo em vista que a precípua
finalidade do traficante é o lucro, o legislador entendeu
por bem aumentar consideravelmente a sanção pecuniária
para desestimular a prática delitiva. A nova lei,
notadamente mais rigorosa, tem como propósito proteger a
sociedade, coibindo a prática de ilícito de consequência
altamente nociva à saúde pública e que acarreta o
aumento da violência e da criminalidade.
A imposição da multa estabelecida na Lei
no 11.343/06 não viola o princípio da individualização da
pena, pois essa norma fixa valores mínimos e máximos em
cada tipo legal e, ainda, prevê em seu artigo 43 regras
para quantificar os dias-multa e o valor do dia-multa.
Assim, ao juiz sentenciante são fornecidos instrumentos
para individualizar a multa. A imposição feita na sentença
observou essa disposição legal.
A alegação de que a multa estabelecida na
Lei no 11.343/06 é inconstitucional em decorrência de seu
montante não é aceitável até porque, por mais elevada que
seja a sanção pecuniária, ela é sempre mais branda que
um único dia de reclusão. E esta última não é
inconstitucional pela severidade. Aliás, já decidiu este
Tribunal que no tráfico, crime em que “o infrator aufere lucro
com a destruição da vida alheia, é razoável que o legislador estabeleça
sanção que atinja mais severamente o patrimônio do criminoso”
(Apelação Criminal no 0001696-15.2010.8.26.0263)”.
Eventual
impossibilidade
de
seu
cumprimento por motivo de insolvência deverá ser
analisada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
10
66, inciso VI, da Lei n° 7.210/84).
Por fim, seja em face da inadequada
permissão para o Réu aguardar o julgamento de
recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença
da
condenação),
seja
pela
necessidade
de
se
assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a
garantia da ordem pública, quanto a asseguração da
efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra
específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e
especialmente pela situação fática concreta (o Réu
usava o tráfico como substituto do trabalho, além de
confirmar que pretendia partir para outro Estado),
sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase
em diante, têm cabimento restrito e sem efeito
suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min.
Félix Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018
“III - Os
recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução
provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das
instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do
cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática
suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO,
DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e
cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 §
1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo
Penal, com a imediata expedição de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-73.2019.8.26.0633 -Voto no 22.204 - MO
11
prisão.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra o Réu.
ZORZI ROCHA
RELATOR